Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-60.2019.8.11.0088
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000008-60.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAEL CARVALHO DE SA - CPF: 038.355.891-30 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILENE PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DA DEFESA – EXASPERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – PROCEDÊNCIA – VALOR DEVE SER

ESTIPULADO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a pretensão de exasperação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, quando em desacordo com os parâmetros estipulados pela Tabela da OAB/MT, e sem apresentar fundamentação para tanto, levando-se em consideração que o defensor dativo atuou devidamente desde o início do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isael Carvalho de Sá
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n. 0000008-60.2019.8.11.0088, que o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06) e violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), na forma do art. 69 do Código Penal, e fixou os honorários advocatícios do defensor dativo em 2,5 URH’s.

Nas razões recursais, a defesa almeja a exasperação dos honorários advocatícios para o valor correspondente a 10 URH’s, de acordo com o disposto na Tabela da OAB/MT (Id. 117507958).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
requer o desprovimento do recurso (Id. 117507958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso, para readequar o valor arbitrado dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado (Id. 122934498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, ao condenar
Isael Carvalho de Sá
pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06) e violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), na forma do art. 69 do Código Penal, arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo nomeado em 2,5 URH’s.

A defesa sustenta em suas razões recursais que a Tabela da OAB/MT prevê o mínimo de 10 URH’s para as atuações em processos ordinários e que não há nos autos motivos que ensejem a diminuição da verba honorária dativa para patamar tão inferior ao recomendado, sobretudo por ter atuado no processo desde o início.

Ademais, argumenta que o juiz de primeiro grau não fundamentou a decisão ao estipular patamar diverso e aquém ao mínimo previsto.

Assim, requer nesta oportunidade a elevação do patamar referente aos honorários advocatícios para 10 URH’s, de acordo com o disposto na Tabela de honorários da OAB/MT.

Dessume-se dos autos que, ao prolatar a sentença condenatória do acusado, o magistrado singular estipulou o valor de 2,5 URH’s ao advogado dativo Moacir Pereira dos Santos, sob os seguintes fundamentos:

“Expeça-se certidão em favor do advogado nomeado, a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso, fixando-a no montante de 2,5 URH, que a meu sentir correspondem e remuneram corretamente o labor despendido, na medida em que, como restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal. Ciência ao Ministério Público”
(sentença, Id. 117507958).

Com efeito, na ausência de um núcleo da Defensoria Pública em alguma localidade, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Nesse contexto, importante observar a tabela de honorários da OAB/MT para fixar o valor referente aos honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo advogado nomeado, atentando-se ao trabalho desenvolvido pelo profissional.

A respeito do tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema984/STJ, decidiu que a tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, pois servem como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado. Veja-se o trecho do ementário:

“(..) 16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcionala quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; (...)”
(REsp 1.656.322/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23.10.2019, DJe 4.11.2019).

Impende destacar que, embora o magistrado não esteja vinculado aos valores estabelecidos na tabela da OAB/MT, cabe a ele fundamentar o patamar fixado de forma diversa daquele previsto na tabela de honorários.

In casu
, verifica-se que o magistrado de origem arbitrou os honorários advocatícios em 2,5 URH’s, sem, contudo, apresentar motivos concretos para fixá-los em patamar tão abaixo do recomendado pela OAB/MT,

limitando-se em afirmar que não há obrigação em seguir o estipulado (Id. 117507958).

De acordo com a Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em março de 2022 – Tabela XIX, item 7.1, observa-se o valor mínimo de 10 URH’s para a advocacia criminal em processo ordinário, valor bastante superior ao fixado ao advogado dativo constituído nos autos, motivo pelo qual merece provimento o apelo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA FUNDAMENTAR A FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA OU RETIFICAR O VALOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos.

2. Inexistindo, por outro lado, essa motivação na sentença combatida, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido ou fixá-lo em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB.”

(TJMT, N.U 0000631-41.2013.8.11.0022, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, TerceiraCâmara Criminal, julgado em 24.2.2021, publicado no DJe 3.3.2021).

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância pelo Dr. Moacir Pereira dos Santos (OAB/MT

n.

14.462/B), fixando-os em 10 URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022